Tribunal: TJES
Processo: 5001427-42.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001427-42.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: KLEBER RANGEL PEGO
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº 5001427-42.2020.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: KLEBER RANGEL PEGO

RELATOR: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, dele
conheço
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR ALEGA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE. DÉBITO ORIUNDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE SOMENTE SOLICITOU LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM PRAZO FINAL, DURANTE EDIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO. CONCESSIONÁRIA RECORRENTE QUE SUSTENTA PEDIDO DE LIGAÇÃO DEFINITIVA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$5.000,00. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Em apertada síntese, alega o autor / recorrido que solicitou ligação de energia provisória em 09/08/2012, com prazo final em 04/07/2013, em razão de obra de edificação na qual atuava como engenheiro civil
.
Diz, ainda, que nunca solicitou a ligação definitiva, o que não foi observado pela concessionária ré, que manteve o fornecimento de energia, que foi utilizada por terceiros, gerando o débito que ensejou na inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes.

2.
Observando as razões recursais, vejo que a recorrente afirma que o pedido de ligação definitiva do serviço de energia elétrica ocorreu no dia 03/07/2013, sendo realizado pelo proprietário do imóvel, reconhecendo, ainda, que não houve mudança de titularidade no serviço, razão pela qual manteve-se o fornecimento em nome do recorrido,
que,
à época,
atuava como
engenheiro responsável pela construção.

3.
Nessa perspectiva, a própria recorrente informa –
e comprova por meio das telas de seus sistemas internos -
que o proprietário do imóvel
impediu seus funcionários de atender aos pedidos de desligamento feitos pelo recorrido, o que, a meu ver, demonstra que o autor, de fato, foi prejudicado por ter seu nome indevidamente negativado, em decorrência da falta de zelo da empresa ré em se atentar a pessoa do solicitante e do titular do serviço de ligação definitiva, que gerou o débito e a negativação indevida
.

4.
Demonstrada a responsabilidade da EDP

pel
a inscrição
indevida
do nome do autor no cadastro de inadimplentes, configura
-se a obrigação à indenização por
dano
s
mora
is
,
que, na espécie,
é
in re ipsa

(TJES, Classe: Apelação, 030140150936, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).

5
.
Por
fim
, a meu sentir, o
quantum
indenizatório fixado na sentença vergastada em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) não merece ser alterado, porquanto está pautado em critérios razoáveis e proporcionais à situação vivenciada pelo recorrido, à condição econômica de ambas as partes e às repercussões do ato ilícito, bem como atende ao caráter dúplice da condenação, que visa compensar o consumidor pelos danos sofridos e inibir a reiteração da conduta por parte da empresa.

6.
Ante o exposto,
c
onheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada. Custas remanescentes, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.